Tribunal: TJDFT
Processo: 0715728-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715728-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MAIKE MATEUS MOTA GOMES AGRAVADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AGSUS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MAIKE MATEUS MOTA GOMES contra a decisão ID origem 193705944 – integrada pela decisão ID origem 194124496 –, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Ordinária n. 0714574-75.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor da AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS – AGSUS, ora agravada. Na decisão ID origem 193705944, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: O autor sustenta, em síntese, que é goiano e, no período de fevereiro a julho de 2022, exerceu atividades profissionais, vinculadas ao Programa Mais Médicos, no município de FIRMINÓPOLIS-GO. Aduz que, em julho de 2022, após ser aprovado em processo seletivo, celebrou contrato com a ora ré, para exercer atividades profissionais no Programa Médicos Pelo Brasil, passando a atuar em Salesópolis – SP. Assevera que está sendo submetido a tratamento médico psiquiátrico e tem interesse em retornar ao município de Firminópolis – GO para prestar seus serviços, razão pela qual protocolou, junto à ré, pedido de remoção para o referido município, o qual ainda não foi analisado. Diante disso, pugnou pelo “remanejamento do autor, para realizar tratamento médico e desenvolver seu trabalho de médico especialista em medicina de família e comunidade pelo Programa Médicos pelo Brasil, de Salesópolis/SP para Firminópolis/GO”. É o relato do necessário. Decido. [...] Recebo a inicial e passo à análise da tutela de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os elementos juntados aos autos, entretanto, não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela parte autora. Em suma, o autor pugna para que o seu requerimento de remanejamento seja deferido. Nos termos do Decreto 11.790/2023, a requerida foi instituída na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, tendo como finalidade promover, em âmbito nacional, a execução de políticas de desenvolvimento da atenção à saúde indígena, nos diferentes níveis, e da atenção primária à saúde, em caráter complementar e colaborativo com a atuação dos entes federativos, de acordo com as competências previstas na Lei no 13.958/2019, inclusive a execução do Programa Médicos pelo Brasil, sob a orientação técnica e a supervisão do Ministério da Saúde. Por sua vez, a Portaria no 12, de 19 de agosto de 2022 – ADAPS disciplina as regras de remanejamento do médico no âmbito do Programa Médicos pelo Brasil, anexada ao id 193418420. O artigo 3o da mencionada Portaria determina as formas de remanejamento, quais sejam, a pedido do médico bolsista ou tutor ou por interesse da requerida. Ademais, nos casos de remanejamento a pedido, o artigo 11 dispõe que poderá ocorrer mediante permuta ou por seleção interna, seguindo critérios especificados no art. 13. Confira-se: Art. 11. Remanejamentos a pedido poderão ser solicitados pelo médico integrante do Programa Médicos pelo Brasil após interstício mínimo de 3 (três) meses no local de exercício e serão considerados: I – remanejamentos mediante permuta; II - chamamento de remanejamento interno; Art. 13. Os médicos com interesse em remanejamento a pedido participarão de um sistema de pontos que atribuirá grau de priorização para efetivação do remanejamento obedecendo aos seguintes critérios: I - alocação em Dsei; II - alocação em localidade remota; III - cargo de Tutor Médico; IV - quantidade de trimestres completos de exercício da função do médico na mesma alocação tendo como marco inicial a data de ingresso no PMpB; V - comprovação de vínculo conjugal e/ou dependentes legais que residam na alocação desejada; e VI - nota em Avaliação de Competências realizada ou Avaliação de resultados em Saúde, a critério da ADAPS. Parágrafo único - Na hipótese de empate será priorizado o médico com maior idade. Como se vê da disciplina regulamentar, o caso do autor não se insere em nenhuma das hipóteses previstas na regulamentação, pois não é caso de permuta nem houve seleção interna. Ademais, não foi suficientemente esclarecido pelos laudos médicos juntados aos autos, ao menos neste momento processual, de que maneira a proximidade da família auxiliaria ou teria impacto relevante no tratamento psiquiátrico ao qual o autor alega estar submetido. Consta de referidos documentos tão somente indicação de "remoção para município em que possa contar com suporte familiar para acompanhamento adequado de seu tratamento". Sem dúvidas a proximidade da família pode ser benéfica de muitas maneiras, inclusive do ponto de vista emocional, mas ainda não está claro o grau de interferência deste suporte familiar no quadro clínico do autor. Além disso, a Portaria supramencionada estabelece sistema de pontos justamente para propiciar tratamento isonômico entre todos os médicos interessados em remanejamento, sendo certo que a intervenção judicial neste momento precoce da marcha processual poderia subverter tal lógica e privilegiar o autor em detrimento dos demais postulantes. Ressalte-se ainda que a requerida, ao prestar informações nos autos daquele mandado de segurança (id 193675105), esclareceu que "o impetrante não demonstrou enquadramento em nenhum dos incisos acima citados, que tratam sobre pedido de remanejamento", informando ainda a ausência de vagas, nos seguintes termos: "para que haja a possibilidade de remanejamento, em qualquer hipótese, é imprescindível a existência de vaga, o que, tanto no momento do pedido administrativo, quanto agora por meio do pleito pela via judicial, não há vaga disponível para o município de Firminópolis/GO ou em localidade próxima dentro do limite de 100 km, no âmbito do programa Médicos pelo Brasil." Ainda refutou as alegações do autor acerca de possível omissão na análise de seu requerimento administrativo de remoção: "diferente do alegado, o impetrante já foi administrativamente comunicado por diversas vezes acerca do indeferimento dos pedidos de remanejamento realizados, conforme demonstra tabela abaixo e e-mails em anexo." Toda a situação fática e jurídica ainda depende de maiores esclarecimentos por parte da requerida. Com a realização do contraditório e eventual dilação probatória, poderá se apurar eventual ato omissivo da ré, além do necessário aprofundamento no mérito da questão, relacionado ao preenchimento pelo autor dos requisitos legais para o pretendido remanejamento. Todavia, no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se vislumbra o direito da parte autora de ter deferido o pedido de remanejamento provisório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...] O autor opôs Embargos de Declaração em face do referido pronunciamento, os quais foram rejeitados na decisão ID origem 194124496. Nas razões recursais, o agravante informa ser portador de transtorno afetivo bipolar há aproximadamente 6 (seis) anos, com ideação suicida, e que está atualmente em episódio depressivo, conforme vários documentos juntados aos autos. Afirma fazer uso contínuo e supervisionado de medicamentos específicos, além de psicoterapia. Alega que não há previsão de alta médica e que a remoção para o Município de Firminópolis/GO, onde reside a sua família, é essencial para o seu tratamento. Sustenta que o seu pleito tem amparo no art. 3o da Portaria n. 12/2022 da ADAPS, que estabelece as regras para o remanejamento dos médicos integrantes do Programa Médicos pelo Brasil, na Lei n. 8.112/1990, aplicável nos casos de lacuna normativa, e no art. 226 da Constituição Federal – CRFB/1988. Cita julgados para amparar a sua tese. Ao final, o agravante requer, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja deferido o seu remanejamento no âmbito do Programa Médicos pelo Brasil, e o provimento do recurso. Preparo recolhido. Na decisão ID 58324895, indeferi a tutela de urgência recursal. Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões. O agravante peticionou solicitando a juntada de relatório médico e o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi proferida sentença no dia 21/6/2024, na qual o Juízo de 1o Grau julgou o pedido do autor improcedente. E, quando ocorre a prolação de sentença, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que a matéria debatida neste recurso foi já apreciada na origem mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, não conheço o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da sentença. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 25 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator